Tribunal: TJMT
Processo: 0016336-60.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016336-60.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), LEILA MEDEIROS LIMA NUNES - CPF: 890.655.061-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), W. K. D. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – IMAGENS DA CÂMERA DE VIGILÂNCIA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SÚMULA 500 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PENA PRIVATIVA E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, o qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.

O delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), trata-se de delito formal, bastando a prova da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto.

Aplica-se o concurso formal (CP, art. 70) entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, por ser mais benéfico ao réu.

In casu
, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena sob a égide do regime semiaberto em decorrência da reincidência, consoante o disposto no art. 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal —
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
—.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016336-60.2018.8.11.0004

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Wellington Pereira dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que
julgou procedente
a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do
artigo 155, §4o, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal
e
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, respectivamente à pena de
03 (três) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
(furto), e
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
(corrupção de menor), em concurso material de crimes (CP, art. 69), resultando a pena em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime
fechado
(reincidência).

Os fatos forram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 23279982:

“Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia
25 de setembro de 2018,
por Volta das 12h30min, na Rua 02, n° 402, Bairro Anchieta, nesta cidade, o
denunciado
WELLINGTON, juntamente com seu filho menor de idade WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, subtraiu, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo,
01 (uma) bolsa
contendo a
quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
objetos e documentos pessoais, tudo pertencente à
vítima LEILA MEDEIROS LIMA NUNES
.

Sobressai das informações que, naquela data, a vítima deixou seu veículo com os vidros abertos estacionado em frente a sua casa, conforme endereço acima descrito, por alguns minutos, oportunidade em que o denunciado WELLINGTON (condutor) e seu filho menor de idade WANDERSON KAIQUE (passageiro) passavam pelo local em uma bicicleta e avistaram, dentro do carro, sobre um dos bancos, a bolsa que continha os bens acima mencionados.

Posteriormente, aproveitando-se que o veículo estava desvigiado e com os vidros abertos, o citado menor (WANDERSON KAIQUE), em prévio acordo e divisão de tarefas com o acusado (WELLINGTON), desceu da bicicleta e se apoderou da bolsa que continha os sobreditos bens, ao passo que eles evadiram-se rapidamente do local.

Ocorre que, pouco depois a vítima notou a subtração e a ação delituosa fora descortinada haja vista que filmada pela câmera de segurança de uma residência vizinha (mídia fl. 08-IP).

Por derradeiro, afere-se dos autos que, naquela data
(25/09/2018),
o acusado (WELINGTON)
corrompeu
seu filho WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, com apenas 14 anos de idade a época dos fatos, com ele praticando a subtração acima descrita.

Convém destacar que o acusado é contumaz na pratica delitiva (fls. 39/42-IP).

Ante ao exposto, o acusado
WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
(vulgo “PELE” ou “PELEZlNHO”) este incurso, em
concurso material,
nas figuras típicas do
artigo 155, parágrafo 2°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
e do
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder a acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final, proferida sentença condenatória,
com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado a vítima,
que será apurado no decorrer de instrução criminal, conforme
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
(...).”

Nas razões recursais acostadas, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado quanto ao crime de furto, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existe prova suficiente para amparar o decreto condenatório. No que tange ao delito de corrupção de menor, aduz a ausência do elemento subjetivo, imprescindível para configurar o delito inserto no artigo 244-A da Lei 8.069/90 (ID. 23281456).

Em sede de contrarrazões, a representante do Ministério Público requer seja improvido o recurso interposto (ID. 23281459).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (ID. 29316976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da peça inaugural que o recorrente
Wellington Pereira dos Santos
, juntamente com seu filho menor de idade, Wanderson Kaique de Matos dos Santos, foi acusado por ter subtraído uma bolsa contendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Leila Medeiros Lima Nunes.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o fato narrado na denúncia foi confirmado pelo depoimento prestado pela vítima, bem como pelas imagens do sistema de segurança (ID. 23281464), sendo visível que o recorrente juntamente com seu filho praticou o crime de furto.

Assim, perante a autoridade judicial, a vítima
Leila Medeiros Lima Nunes
, disse que passou em sua residência para deixar umas compras, ficando o carro aberto com a bolsa dentro, instante em que foi subtraída pelo acusado. Ao verificar a câmera de vigilância de sua vizinha, reconheceu o agente como sendo o “
Pelé
”, conhecido no bairro por pequenos furtos, sendo nitidamente constatado pela gravação de que a criança pegou a bolsa dentro do carro, na companhia de seu genitor.

O recorrente, por sua vez, negou a prática do injusto dizendo que seu filho não tem nada a ver com o delito, não tendo conhecimento dos fatos, que pratica furto sozinho, contudo, não tem conhecimento do fato narrado na denúncia.

A testemunha de defesa,
Janaina de Souza
, cunhada do recorrente, ouvida na condição de informante, disse que ficou ciente do ocorrido pelas notícias veiculadas na
internet
, que não presenciou os fatos. Informou que o acusado é “
roçador de pasto
” (
sic
), e já o levou várias vezes para o trabalho. No dia do ocorrido, foi até a residência do acusado, sendo informado pela genitora do mesmo que não sabia de seu paradeiro.

Desse modo, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que o depoimento da vítima, aliada às imagens da câmara de vigilância, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de Wellington Pereira dos Santos pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Quanto ao delito de corrupção de menor, a jurisprudência está consolidada no sentido de se trata de delito formal, sendo editada a súmula 500 pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

Nesse sentido, demonstrado o envolvimento do adolescente Wanderson Kaique de Matos dos Santos, nos fatos delituosos em companhia do agente imputável (seu genitor), escorreita a condenação no delito do art. 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

In casu
, pelas imagens da câmara vigilância ficou nítido não só a intenção de corromper o filho, como também a efetiva corrupção do menor, vez que foi o adolescente quem retirou a bolsa da vítima de dentro do veículo, sob a coordenação de seu genitor.

Por derradeiro, ao rever o processo dosimétrico, verifico que ao aplicar o artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), o acumulo das penas resultou em 04 (quatro) anos e 11 meses de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, todavia, por ser mais benéfico ao réu, aplico, de ofício, a majoração da pena decorrente do concurso formal de crimes, com previsão no artigo 70 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. ”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração

de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações (Vide: HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Desse modo, reconhecido o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, aplico sob a pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) dias de reclusão (furto), a fração de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em
03 (três) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.

No que tange à pena pecuniária aplicada em 70 (setenta) dias-multa, para o crime de furto qualificado, também merece reparo, vez que desproporcional com a pena privativa de liberdade.

Assim, ante a valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo no mínimo legal de 15 (quinze) dias-multa, elevando-se somente na segunda fase, em razão da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), fixando a intermediária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, tornando definitiva ante a ausência de aumento da pena na terceira fase. Por conseguinte, com aplicação da fração em 1/6 (um sexto) referente ao concurso formal de crimes, resta estabelecida em
30 (cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na época dos fatos.

No caso, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena sob a égide do regime semiaberto em decorrência da reincidência, consoante o disposto no art. 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal —
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
—.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, incisos II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.090/90, aplicando, de ofício, o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, por ser mais favorável ao recorrente, redimensionando a pena privativa de liberdade para
03 (três) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33 § 2°, “c”),

e ao pagamento de
30 (cinquenta) dias-multa,
mantendo no mais a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020